Tribunal: CARF
Processo: 10665.903537/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. ART. 76 DA IN RFB No 1.300/2012. INTIMIAÇÃO PRÉVIA. FACULDADE DA AUTORIDADE FISCAL.
O Art. 76 da IN RFB no 1.300/2012 confere à autoridade fiscal a faculdade, e não o dever, de intimar previamente o contribuinte para apresentação de documentos ou esclarecimentos. A ausência de intimação prévia, por si só, não acarreta nulidade do Despacho Decisório.
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece nulidade por falta de motivação quando assegurado ao contribuinte o acesso aos fundamentos das glosas e viabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ausente demonstração de prejuízo, não há fundamento para nulidade.
NULIDADE. APROVEITAMENTO DE ALEGAÇÕES DEDUZIDAS EM PROCESSO CORRELATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura nulidade o aproveitamento, pela instância julgadora, de alegações deduzidas pela própria recorrente em processo correlato, quando tal providência se destina à apreciação do mérito da controvérsia e não acarreta prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ausente demonstração de prejuízo, descabe o reconhecimento da nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PREJUDICIALIDADE. NULIDADE POR INÉPCIA. REJEIÇÃO.
A anulação de auto de infração por vício formal em processo diverso não gera prejudicialidade automática que valide créditos em outro feito. Cada processo administrativo possui fundamentação autônoma e exige comprovação própria do direito creditório. Preliminar rejeitada.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. CRÉDITO. INSUMOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO E LAVRA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito ao crédito de IPI os insumos consumidos na atividade de mineração e lavra, por se exaurirem em etapa anterior e distinta da industrialização propriamente dita. A essencialidade do item à atividade econômica não autoriza o creditamento.
IPI. CRÉDITO. CORREIA TRANSPORTADORA. TRANSPORTE INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
A correia transportadora utilizada para viabilizar o transporte interno de materiais no processo produtivo não se qualifica como matéria-prima ou produto intermediário, por não ser consumida imediata e integralmente na industrialização mediante ação direta sobre o produto em fabricação.
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se enquadrar como insumo de produção.
IPI. MATERIAIS REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Materiais que, embora sujeitos a desgaste no processo produtivo, atuam na proteção e no funcionamento de equipamentos industriais, sem serem consumidos de forma imediata e integral no processo de industrialização, mediante ação direta sobre o produto em fabricação, não geram direito ao crédito de IPI.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.903537/2011-24
ACÓRDÃO
3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. ART. 76 DA IN RFB No 1.300/2012.
INTIMIAÇÃO PRÉVIA. FACULDADE DA AUTORIDADE FISCAL.
O Art. 76 da IN RFB no 1.300/2012 confere à autoridade fiscal a faculdade,
e não o dever, de intimar previamente o contribuinte para apresentação de
documentos ou esclarecimentos. A ausência de intimação prévia, por si só,
não acarreta nulidade do Despacho Decisório.
NULIDADE.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece nulidade por falta de motivação quando assegurado ao
contribuinte o acesso aos fundamentos das glosas e viabilizado o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa. Ausente demonstração de
prejuízo, não há fundamento para nulidade.
NULIDADE. APROVEITAMENTO DE ALEGAÇÕES DEDUZIDAS EM PROCESSO
CORRELATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura nulidade o aproveitamento, pela instância julgadora, de
alegações deduzidas pela própria recorrente em processo correlato,
quando tal providência se destina à apreciação do mérito da controvérsia e
não acarreta prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ausente
demonstração de prejuízo, descabe o reconhecimento da nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI.
PREJUDICIALIDADE. NULIDADE POR INÉPCIA. REJEIÇÃO.
A anulação de auto de infração por vício formal em processo diverso não
gera prejudicialidade automática que valide créditos em outro feito. Cada
processo administrativo possui fundamentação autônoma e exige
comprovação própria do direito creditório. Preliminar rejeitada.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
2

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. CRÉDITO. INSUMOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO E
LAVRA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito ao crédito de IPI os insumos consumidos na atividade de
mineração e lavra, por se exaurirem em etapa anterior e distinta da
industrialização propriamente dita. A essencialidade do item à atividade
econômica não autoriza o creditamento.
IPI. CRÉDITO. CORREIA TRANSPORTADORA. TRANSPORTE INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE.
A correia transportadora utilizada para viabilizar o transporte interno de
materiais no processo produtivo não se qualifica como matéria-prima ou
produto intermediário, por não ser consumida imediata e integralmente na
industrialização mediante ação direta sobre o produto em fabricação.
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.
IPI. MATERIAIS REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Materiais que, embora sujeitos a desgaste no processo produtivo, atuam
na proteção e no funcionamento de equipamentos industriais, sem serem
consumidos de forma imediata e integral no processo de industrialização,
mediante ação direta sobre o produto em fabricação, não geram direito ao
crédito de IPI.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade por violação ao Art. 76 da IN RFB no 1.300/2012, de nulidade por falta de
motivação do ato administrativo e de nulidade por aproveitamento indevido de alegações de
outro processo, vencida a Conselheira Neiva Aparecida Baylon (Relatora) que as acolhia; (ii) por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de Nulidade por prejudicialidade entre processos.
No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidas
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
3
as Conselheiras Neiva Aparecida Baylon (Relatora) e Gisela Pimenta Gadelha Dantas que davam
provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor quanto às preliminares
e quanto ao mérito o Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato
Carsola Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, tempestivamente apresentada às
fls. 21 a 29, subscrita por advogada devidamente habilitada conforme procuração
e documentos de fls. 30 a 44, em face do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no
052530349 (fl. 46), emitido em 06/06/2013 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Anápolis/GO.
O despacho impugnado reconheceu parcialmente o crédito pleiteado no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 10405.48359.280910.1.1.01-2116, referente ao ressarcimento
de IPI do 3o trimestre de 2009, de titularidade do estabelecimento filial inscrito no
CNPJ 18.499.616/0005-48.
O valor solicitado foi de R$ 537.198,56, tendo sido reconhecido como legítimo o
montante de R$ 52.040,63, sob a justificativa de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, em virtude da glosa de créditos
considerados indevidos em procedimento fiscal.
As razões da glosa encontram-se detalhadas no Termo de Verificação de Infração,
disponível no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
4
(“www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro” → “PER/DCOMP” →
“Despacho Decisório”).
Segundo o referido termo, a fiscalização, após análise das notas fiscais de saída e
de entrada, bem como de visita técnica à planta industrial, concluiu que:

•
o estabelecimento produz carbonato de níquel, produto sujeito à
alíquota zero do IPI;

•
parte dos insumos é utilizada na atividade de mineração e lavra,
realizada fora do estabelecimento industrial;

•
e que outros insumos — coque de petróleo, floculantes e materiais
refratários — não entram em contato direto com o minério de níquel, tampouco
sofrem alterações no processo produtivo, motivo pelo qual foram glosados.
Da Manifestação de Inconformidade
Em sua defesa, a contribuinte, preliminarmente, alega nulidade do Despacho
Decisório, sustentando que o ato administrativo é carente de motivação, uma vez
que nem o despacho nem o extrato de detalhamento do crédito indicam de forma
clara as razões do não reconhecimento integral do montante pleiteado.
Argumenta, ainda, que não foi previamente intimada a prestar esclarecimentos,
em desrespeito ao disposto no art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012,
o que configuraria cerceamento do direito de defesa.
No mérito, aduz que as glosas ora impugnadas decorrem do Processo
Administrativo no 13116.720586/2012-19, ainda pendente de julgamento perante
a DRJ/RPO, de modo que haveria prejudicialidade entre os processos. Assim, o
presente feito não poderia ter sido decidido antes da apreciação definitiva
daquele processo.
Ao final, requer:
i) a declaração de nulidade do Despacho Decisório;
ii) o cancelamento do ato, em razão da prejudicialidade entre as decisões dos dois
processos;
iii) o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do processo no
13116.720586/2012-19 ou, alternativamente, o julgamento conjunto de ambos;
iv) e, caso não acolhidos os pedidos anteriores, a procedência da manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento integral dos créditos pleiteados.
Da Diligência
Em sessão realizada em 08/05/2014, a 3a Turma da DRJ/Porto Alegre converteu o
julgamento em diligência, conforme Resolução no 599, cujo voto condutor assim
dispôs:
“No processo administrativo fiscal no 13116.720586/2012-19, a manifestante
contestou as mesmas glosas de créditos ora debatidas.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
5
O referido processo foi apreciado nesta mesma sessão, sendo julgado inepto o
auto de infração por ausência de exigência de crédito tributário, conforme
Acórdão no 10-49.904.
Considerando a identidade de matérias e a necessidade de se evitar cerceamento
de defesa, determino a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem verifique in loco as alegações da contribuinte, especialmente
quanto às glosas relativas aos floculantes, elaborando informação fiscal
conclusiva.”
Da Informação Fiscal
Em cumprimento à diligência, a DRF em Anápolis/GO elaborou a Informação Fiscal
de fls. 106/107, na qual concluiu pela procedência parcial das alegações do
contribuinte, nos seguintes termos:
“Analisando-se os arquivos das notas fiscais de 2009 (fls. 104-105), enviados em
formato SINTEGRA durante o procedimento fiscal (processo no
13116.720586/2012-19), verifica-se que é procedente a alegação do contribuinte
quanto aos floculantes.
De fato, as notas de Sulfato de Alumínio Ferroso, floculante empregado
exclusivamente no tratamento de água, não foram utilizadas na apuração de
crédito de IPI. Apenas as demais notas de floculantes — relativas ao produto
Polytrek Enztrek, utilizado no processo de decantação — geraram crédito
legítimo.
Assim, devem ser canceladas as glosas referentes aos meses de julho (R$
1.209,87), agosto (R$ 792,15) e setembro de 2009 (R$ 404,71), totalizando R$
2.406,73, valor este a ser acrescido ao crédito reconhecido no Pedido de
Ressarcimento no 10405.48359.280910.1.1.01-2116.”
Por fim, conforme despacho de fl. 108, a unidade de origem, diante de que as
conclusões da diligência foram favoráveis ao contribuinte, entendeu
desnecessária nova cientificação da interessada, remetendo os autos a esta
Turma para continuidade do julgamento.
A DRJ, por sua vez, afastou as preliminares e, no mérito, deu provimento parcial à
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo um crédito adicional de R$ 2.406,73, referente a
floculantes, mas mantendo a glosa sobre os demais itens, conforme acordo ementado:
NULIDADE. Somente são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de apuração: 01/07/2009 a
30/09/2009 CRÉDITOS DE PRODUTOS QUE NÃO SE SUBSUMEM NO CONCEITO DE
MATÉRIAS-PRIMAS OU PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Somente
dão direito a créditos os insumos que se consumirem em decorrência de uma
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
6
No presente Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as preliminares de nulidade e,
no mérito, defende o seu direito ao creditamento integral do IPI sobre os insumos glosados,
notadamente: a) dinamite, cordel detonante, espoleta e estopim, utilizados na extração mineral;
b) coque de petróleo; e c) material refratário. Para tanto, anexa pareceres técnicos que atestam a
essencialidade e o consumo desses materiais em seu processo produtivo.
É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido
Trata-se de recurso interposto em face de despacho decisório que reconheceu
parcialmente o crédito informado no pedido de restituição ou ressarcimento e declaração de
compensação (PER/DCOMP), referente ao 3o trimestre de 2009, a título de IPI.
1. Das Preliminares
1.1. Da Nulidade por Violação ao Art. 76 da IN RFB no 1.300/2012
A Recorrente alega que o despacho decisório que indeferiu parcialmente seu
pedido de ressarcimento é nulo, pois não foi precedido de intimação para apresentar documentos
ou esclarecimentos, configurando cerceamento de defesa. Assiste-lhe razão.
O art. 76 da IN RFB no 1.300/2012 estabelece que a autoridade fiscal “poderá”
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios. A DRJ interpretou este dispositivo como conferindo mera faculdade discricionária
à Administração. Com o devido respeito, tal interpretação não se sustenta.
Em um sistema processual que busca a verdade material, o verbo “poderá” deve ser
entendido como um poder-dever. Havendo dúvida sobre a legitimidade do crédito, a autoridade
tem o dever de instruir o processo, oportunizando ao contribuinte a produção de provas. Ao
glosar os créditos sem antes solicitar a documentação pertinente, a autoridade fiscal presumiu a
irregularidade e impediu a Recorrente de exercer plenamente seu direito ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88).
Além disso, é relevante notar que se trata de um processo de restituição, não de
exigência fiscal. Em um processo de restituição, o interesse pela celeridade é exclusivamente do
contribuinte, que deseja receber o valor que entende lhe ser devido. Não há risco de
procrastinação por má-fé, como pode ocorrer em processos de exigência. Portanto, a exigência de
intimação prévia é ainda mais imperativa nesta modalidade de processo.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
7
Acolho, portanto, esta preliminar para declarar a nulidade do despacho decisório
por violação ao art. 76 da IN RFB no 1.300/2012.
1.2. Da Nulidade por Falta de Motivação do Ato Administrativo
A Recorrente também aponta a nulidade do ato por ausência de motivação. De
fato, o despacho decisório original limitou-se a indicar que as razões da glosa estariam em um
Termo de Verificação Fiscal de outro processo administrativo (PA no 13116.720586/2012-19). Tal
motivação é manifestamente insuficiente.
A Constituição Federal e a Lei no 9.784/99 exigem que os atos administrativos que
neguem, limitem ou afetem direitos sejam devidamente motivados, com a indicação clara dos
fatos e dos fundamentos jurídicos que justificam a decisão. No presente caso, o despacho
decisório não explicitou quais eram os insumos glosados, por que razão foram glosados, qual era a
interpretação da legislação de IPI aplicada, ou que fatos concretos levaram à conclusão de que os
insumos não geravam direito ao crédito.
Além disso, a motivação tornou-se ainda mais precária quando o auto de infração
correspondente foi declarado nulo pela própria Administração. Uma vez que um ato é declarado
nulo, ele é extirpado do mundo jurídico e não produz mais efeitos. Portanto, um Termo de
Verificação Fiscal que integrava um auto de infração nulo não pode servir como fundamento para
uma decisão administrativa.
Acolho, igualmente, esta preliminar para declarar a nulidade do ato por falta de
motivação.
1.3. Da Nulidade por Aproveitamento Indevido de Alegações de Outro Processo
A Recorrente suscita também a nulidade da decisão da DRJ por ter aproveitado
alegações apresentadas em outro processo administrativo (PA no 13116.720586/2012-19), sem
oportunidade de a Recorrente complementar ou aprofundar suas razões.
Processos administrativos distintos são autônomos. Cada processo tem seu próprio
objeto, suas próprias partes e sua própria lide. Quando a Recorrente apresenta alegações em um
processo, ela o faz considerando o contexto específico daquele processo, os documentos
disponíveis naquele momento e a estratégia de defesa apropriada para aquele caso.
Ao simplesmente “emprestar” as alegações de um processo para outro, a
autoridade julgadora impede que a Recorrente aprofunde suas alegações com base em
documentação adicional, apresente fatos supervenientes ou documentos obtidos posteriormente,
e reformule suas argumentações considerando o contexto específico do presente processo.
Essa prática viola os princípios da adstrição e congruência, que determinam que os
julgadores devam ater-se aos limites da lide e não podem decidir além do que foi alegado e
provado nos autos do processo específico em análise.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
8
Acolho, portanto, esta preliminar para declarar a nulidade da decisão da DRJ por
aproveitamento indevido de alegações de outro processo.
1.4. Da Nulidade por Prejudicialidade entre Processos
A Recorrente sustenta que existe relação de prejudicialidade entre o presente
processo e o PA no 13116.720586/2012-19, alegando que a anulação do auto de infração naquele
processo acarretaria a consequência lógica de reconhecimento integral do crédito no presente
processo.
Contudo, tal alegação não merece prosperar. Embora ambos os processos
envolvam os mesmos insumos e períodos sobrepostos (o PA no 13116.720586/2012-19 tratava de
glosa de créditos de IPI de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, e o presente processo de pedido
de ressarcimento do 3o trimestre de 2009), a natureza das decisões e a independência dos
procedimentos afastam a pretensa prejudicialidade.
A declaração de nulidade do auto de infração no PA no 13116.720586/2012-19 deu-
se por inépcia, ou seja, por vício formal na constituição do lançamento, e não por uma análise de
mérito que atestasse a regularidade, a certeza e a liquidez dos créditos de IPI pleiteados. A
anulação de um ato administrativo por defeito de forma extirpa aquele ato específico do mundo
jurídico, mas não tem o condão de validar automaticamente os créditos do contribuinte ou de
vincular a análise de mérito em outros processos.
O presente processo trata de um pedido de ressarcimento, cujo deferimento exige
a comprovação cabal do direito creditório por parte do contribuinte, mediante o preenchimento
de todos os requisitos legais. A glosa dos créditos neste feito possui fundamentação autônoma,
baseada na verificação dos elementos probatórios aqui carreados. O simples fato de o auto de
infração ter sido invalidado por inépcia formal não supre a necessidade de demonstração da
legitimidade dos créditos no âmbito deste pedido de ressarcimento.
Sendo assim, não há que se falar em inconsistência lógica ou subordinação entre as
decisões. A independência dos processos administrativos impõe que o presente pedido seja
julgado por seus próprios fundamentos, não havendo repercussão automática da nulidade formal
declarada no outro feito sobre o direito material aqui discutido.
Rejeito, portanto, esta preliminar, afastando a alegação de nulidade do despacho
decisório por prejudicialidade entre processos.
2. Do Mérito (Teoria da Causa Madura)
Apesar do acolhimento das preliminares, o processo encontra-se em condições de
imediato julgamento de mérito. A matéria em debate é predominantemente de direito e as provas
necessárias, especialmente os laudos técnicos, já constam dos autos. Em homenagem aos
princípios da celeridade e da economia processual, passo à análise do mérito.
2.1. Do Conceito de Insumo e Processo Produtivo Integrado
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
9
A controvérsia de fundo cinge-se a definir se os bens adquiridos pela Recorrente e
utilizados nas etapas de extração mineral, redução e manutenção de fornos se enquadram no
conceito de insumo para fins de creditamento de IPI.
O direito ao crédito de IPI, conforme a legislação e a jurisprudência consolidada,
não se restringe aos insumos que se integram fisicamente ao produto final. Alcança também
aqueles que, embora não o componham, são consumidos ou sofrem desgaste em decorrência de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida,
desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo.
Este Conselho tem jurisprudência consolidada neste sentido. No Acórdão no 3102-
002.167, de 27 de fevereiro de 2014, relativo ao Processo 13116.001612/2007-49, julgado pela
Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção de Julgamento, estabeleceu-se
que:
“As fases de lavra, britagem e moagem integram o processo de produção da
empresa mineradora e produtora de concentrado de cobre, produto final
destinado à venda.”
Naquele julgamento, o CARF reconheceu expressamente que os insumos utilizados
nas fases de lavra, britagem e moagem geram direito a crédito, por serem essenciais ao processo
produtivo integrado da mineradora. A decisão foi unânime, demonstrando o sólido entendimento
deste Conselho sobre a matéria.
Aplicando este precedente ao caso em tela, é cristalino que a atividade de extração
mineral (lavra) realizada pela Recorrente integra seu processo produtivo de carbonato de níquel.
Não se trata de atividade autônoma ou separada, mas de etapa indissociável de um complexo
industrial contínuo que se estende desde a mina até a obtenção do produto final.
2.2. Dos Insumos Utilizados na Atividade de Mineração e Lavra
A Recorrente foi glosada pelos insumos utilizados na atividade de mineração, quais
sejam: dinamite, cordel detonante, espoleta, estopim e correia transportadora. A fiscalização
sustentou que estes insumos não se enquadram no conceito de insumo para fins de IPI, por não
integrarem o produto final.
Tal argumento não prospera. Conforme demonstrado pelos laudos técnicos
anexados aos autos, especialmente o Laudo Técnico do Professor Doutor Cyro Takano, da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, estes insumos são absolutamente essenciais ao
processo de extração do minério de níquel. A dinamite e o cordel detonante são utilizados para
fragmentar as rochas e viabilizar a extração do minério. Sem estes insumos, é impossível extrair o
minério das minas.
Estes insumos sofrem consumo total no processo de extração. A dinamite é
detonada, o cordel detonante é consumido na detonação, a espoleta e o estopim são consumidos
no processo de detonação, e a correia transportadora sofre desgaste pelo transporte do minério.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
10
Todos eles entram em contato direto com o minério e são consumidos ou se desgastam em
decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação (o minério que será
posteriormente processado).
Portanto, estes insumos se enquadram perfeitamente no conceito de insumo para
fins de creditamento de IPI. A glosa efetuada pela fiscalização é indevida e deve ser revista.
2.3. Do Coque de Petróleo
A Recorrente também foi glosada pelo coque de petróleo, que a fiscalização
entendeu não ser insumo para fins de IPI. Novamente, tal conclusão não se sustenta.
Conforme demonstrado nos laudos técnicos, o coque de petróleo é utilizado como
agente redutor no processo de redução controlada do minério de níquel. Este processo é essencial
para transformar os compostos de níquel e cobalto presentes no minério em formas metálicas que
possam ser posteriormente dissolvidas e processadas.
O coque de petróleo entra em contato direto com o minério no forno de redução.
Ele participa ativamente da reação química que transforma os óxidos e silicatos de níquel e
cobalto em metais. Além disso, o coque de petróleo é queimado para gerar a atmosfera
controlada (gases redutores) necessária para o sucesso do processo de redução. Sem o coque de
petróleo, é impossível realizar a redução do minério.
Conforme jurisprudência consolidada do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), especificamente no Acórdão no 3201-011.083, de 27 de setembro de 2023,
prolatado sob a relatoria do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, no julgamento do Recurso Voluntário
referente ao Processo no 10280.902367/2014-28, o colegiado, por maioria de votos, reconheceu o
direito ao crédito de IPI relativo ao coque de petróleo, revertendo a glosa que havia sido imposta
pela administração tributária. Naquela oportunidade, o CARF decidiu:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) reverter a glosa de
crédito relativo ao coque de petróleo, vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento nesse item, e (ii) manter a glosa dos demais
créditos, vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Mateus Soares de
Oliveira, que davam provimento em maior extensão, para reconhecer, também,
os créditos relativos aos refratários."
O coque de petróleo é, portanto, essencial e relevante ao processo produtivo. É
consumido no processo de redução e participa ativamente da transformação do minério em
produto intermediário que será posteriormente processado. Gera, portanto, direito ao crédito de
IPI.
2.4. Do Material Refratário
A Recorrente também foi glosada pelo material refratário, que a fiscalização
entendeu não ser insumo para fins de IPI. Tal conclusão também não se sustenta.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
11
O material refratário é utilizado para revestir os fornos onde ocorrem as reações de
redução e outras etapas do processo produtivo. Estes fornos operam em altíssimas temperaturas
(superiores a 1.000 graus Celsius). O material refratário sofre desgaste direto em função do
contato com estas altas temperaturas e com os materiais sendo processados.
O material refratário é consumido no processo produtivo. Ele se desgasta e se
deteriora em função da ação direta do calor e dos materiais sendo processados. Sem o material
refratário, os fornos não poderiam operar, pois o calor destruiria a estrutura dos fornos.
Ainda no tocante ao Acórdão no 3201-011.083, de 27 de setembro de 2023, cumpre
destacar que, embora a maioria do colegiado tenha mantido a glosa dos créditos relativos aos
materiais refratários, os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira
apresentaram votos vencidos no sentido de reconhecer a legitimidade do creditamento.
A existência de divergência qualificada no âmbito do próprio CARF revela que a
matéria não se encontra pacificada, evidenciando a complexidade da controvérsia e a presença de
fundamentos jurídicos consistentes aptos a sustentar a tese de aproveitamento dos créditos de IPI
sobre materiais refratários
Nesse sentido, o material refratário é, portanto, essencial e relevante ao processo
produtivo. É consumido ou sofre desgaste em decorrência de uma ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação. Gera, portanto, direito ao crédito de IPI.
2.5. Dos Floculantes
Quanto aos floculantes, a própria autoridade fiscal, em diligência realizada
posteriormente, reconheceu o direito ao crédito sobre parte do valor (R$ 2.406,73), confirmando
a alegação da Recorrente de que apenas se creditava do tipo de floculante efetivamente utilizado
no processo de decantação do produto.
Nas palavras da recorrente:
Referida glosa foi rechaçada, na medida em que restou reconhecido que a
Recorrente só se apropria crédito de IPI em relação aos produtos utilizados na
etapa de “decantação” cujo o crédito foi reconhecido pela própria autoridade
administrativa, eis que esse produto é misturado ao minério, nos estritos termos
da Informação Fiscal SAFIS/DRF-ANÁPOLIS no 01/2015, acatada pela DRJ, não
sendo mais objeto da lide.
Isto demonstra que a Recorrente tinha razão em sua alegação original e que a glosa
foi indevida. A autoridade fiscal, quando adequadamente instruída, reconheceu o direito
creditório.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
12
1.
Acolher as preliminares de da Nulidade por Violação ao Art. 76 da IN
RFB no 1.300/2012, da Nulidade por Falta de Motivação do Ato
Administrativo; da Nulidade por Aproveitamento Indevido de
Alegações de Outro Processo e rejeitar a Nulidade por
Prejudicialidade entre Processos.

2.
No mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito da Recorrente ao creditamento integral do IPI pleiteado relativos aos Insumos utilizados na
atividade de mineração e lavra (dinamite, cordel detonante, espoleta, estopim, correia
transportadora), coque de petróleo e material refratário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, redator designado.
Com as devidas vênias aos entendimentos adotados pela ilustre Conselheira em seu
voto, divirjo quanto aos seguintes pontos: as preliminares de (i) nulidade por violação ao art. 76 da
IN RFB no 1.300/2012, (ii) nulidade por falta de motivação do ato administrativo e (iii) nulidade por
aproveitamento indevido de alegações de outro processo.
Além das nulidades citadas, peço vênia, também, para divergir quanto ao
provimento do recurso no tocante ao reconhecimento do crédito de IPI pleiteado, relativo aos
insumos utilizados na atividade de mineração e lavra, quais sejam, dinamite, cordel detonante,
espoleta, estopim e correia transportadora, bem como ao coque de petróleo e ao material
refratário.
1. Das Preliminares
1.1. Da Nulidade por Violação ao Art. 76 da IN RFB no 1.300/2012
A Recorrente suscita a nulidade do despacho decisório, ao argumento de que não
teria sido previamente intimada a apresentar documentos ou esclarecimentos, o que, a seu ver,
configuraria violação ao art. 76 da IN RFB no 1.300/2012.
A preliminar, contudo, não merece acolhida.
Isso porque a interpretação literal do referido dispositivo evidencia que a norma
confere à autoridade fiscal a faculdade de intimar o interessado para apresentação de
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
13
documentos ou esclarecimentos adicionais, não lhe impondo, em caráter obrigatório, a adoção
dessa providência em toda e qualquer hipótese. Com efeito, o emprego do verbo “poderá”
denota, de forma inequívoca, tratar-se de prerrogativa atribuída à Administração, e não de dever
legal.
Não há, assim, amparo normativo para sustentar que a autoridade fiscal estaria
obrigada a oportunizar, previamente à apreciação do pedido de ressarcimento, a complementação
probatória pela contribuinte.
Também não se verifica, na espécie, qualquer cerceamento do direito de defesa ou
prejuízo à Recorrente. Com efeito, a contribuinte exerceu plenamente o contraditório e a ampla
defesa ao apresentar Manifestação de Inconformidade e, posteriormente, Recurso Voluntário,
ocasiões em que lhe foi franqueada a possibilidade de impugnar os fundamentos do despacho
decisório e de carrear aos autos os documentos reputados necessários à comprovação do alegado
direito creditório.
Desse modo, entendo que agiu acertadamente a DRJ ao afastar a preliminar, nos
termos da fundamentação consignada na decisão recorrida:
“Em segundo lugar porque o comando que emerge do artigo 76 da IN RFB no
1.300, de 2012, deixa a critério da autoridade da RFB, condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios. Trata-se de comando que empresta discricionariedade à referida
autoridade, ao contrário do que afirma o interessado.”

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por alegada violação
ao Art. 76 da IN RFB no 1.300/2012.
1.2. Da Nulidade por Falta de Motivação do Ato Administrativo
Peço vênia para divergir da Relatora quanto ao acolhimento da preliminar de
nulidade por alegada falta de motivação do ato administrativo.
Sustenta a Recorrente que o Despacho Decisório não teria explicitado, de forma
suficiente, os fundamentos das glosas promovidas, limitando-se a remeter ao Termo de
Verificação Fiscal vinculado a outro processo administrativo.
Entendo que a não há nulidade a ser reconhecida, conforme bem decidido pela DRJ.
Com efeito, não vislumbro ausência de motivação apta a comprometer a higidez do
ato administrativo. Conforme consignado nos autos, foram disponibilizadas à Recorrente as
informações concernentes à análise do crédito, inclusive por meio eletrônico, circunstância que
lhe assegurou pleno acesso ao conteúdo do procedimento fiscal que serviu de fundamento às
glosas efetuadas. Não se verifica, assim, qualquer embaraço concreto ao conhecimento das razões
determinantes do indeferimento do pedido.
A esse respeito, é particularmente relevante notar que a própria Recorrente, ao
interpor o Recurso Voluntário, enfrentou de forma minuciosa os fundamentos adotados pela
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
14
fiscalização, contrapondo-se, ponto a ponto, às razões invocadas para o não reconhecimento dos
créditos, inclusive com a juntada de parecer técnico. Tal circunstância evidencia, de maneira
inequívoca, que os motivos determinantes do ato administrativo eram de seu conhecimento,
tendo sido plenamente viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Nessas condições, não se identifica prejuízo efetivo à defesa da Recorrente,
elemento indispensável ao reconhecimento de nulidade no âmbito do processo administrativo
fiscal, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
De outra parte, a circunstância de o Termo de Verificação Fiscal estar vinculado a
outro processo administrativo, ou mesmo a eventual superveniência de decisão que tenha
reconhecido nulidade no auto de infração correlato, não conduz, por si só, à nulidade do Despacho
Decisório ora examinado. Isso porque, para esse fim, releva verificar se a contribuinte teve efetivo
acesso aos elementos de fato e de direito que embasaram a atuação administrativa, e, no caso
concreto, esse acesso restou preservado.
Não havendo demonstração de efetiva deficiência de motivação, tampouco de
prejuízo ao exercício da defesa da recorrente, não há fundamento para o reconhecimento da
nulidade suscitada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por alegada falta de motivação
do ato administrativo.
1.3. Da Nulidade por Aproveitamento Indevido de Alegações de Outro Processo
Divirjo, ainda, do entendimento da Relatora quanto ao acolhimento da preliminar
de nulidade por alegado aproveitamento indevido de alegações deduzidas em outro processo
administrativo.
Sustenta a Recorrente que a decisão proferida pela DRJ teria incorrido em nulidade
ao considerar argumentos apresentados em feito diverso, sem que lhe tivesse sido oportunizada,
no presente processo, a complementação de suas razões.
Entendo não lhe assistir razão.
À luz das peculiaridades do caso concreto, o aproveitamento das alegações
apresentadas no processo correlato não é apenas admissível, como também se revela medida
necessária para preservação do direito de defesa da própria Recorrente.
Conforme consignado na decisão recorrida, as alegações deduzidas pela
contribuinte no processo no 13116.720586/2012-19 não chegaram a ser conhecidas em razão do
reconhecimento da inépcia do auto de infração ali discutido, circunstância que obstou, o exame
do mérito das glosas. Já no presente feito, a Manifestação de Inconformidade restringiu-se à
suscitação de questões preliminares, sem avançar sobre a discussão de fundo atinente à
legitimidade dos créditos pleiteados.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
15
Nesse cenário, o aproveitamento, pela DRJ, das alegações anteriormente deduzidas
pela própria Recorrente em processo conexo afigurou-se providência adequada para viabilizar a
apreciação efetiva da controvérsia material, evitando que a discussão acerca da legitimidade das
glosas restasse, em ambos os feitos, prejudicada.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa. A providência adotada
assegurou a observância do contraditório e da ampla defesa, ao permitir a consideração de
argumentos já apresentados pela contribuinte na solução da controvérsia. O aproveitamento de
razões constantes de feito correlato não configurou inovação indevida nem supressão de
oportunidade de defesa, tratando-se de medida voltada à adequada apreciação da matéria.
Ademais, não se evidencia qualquer prejuízo concreto à contribuinte, a qual teve
plena ciência das questões controvertidas e efetiva oportunidade de manifestação ao longo da
tramitação administrativa, inclusive no âmbito do presente Recurso Voluntário, em que voltou a
se insurgir contra os fundamentos adotados pela fiscalização e pela instância de origem.
Nessas condições, entendo que agiu corretamente a DRJ ao considerar, para fins de
exame do mérito, as alegações deduzidas no processo correlato, notadamente por se tratar de
providência voltada à plena apreciação da controvérsia e à preservação das garantias processuais
da Recorrente.
Por tudo que restou exposto, rejeito a preliminar de nulidade por alegado
aproveitamento indevido de alegações de outro processo.
2. Do Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se ao creditamento de IPI relativo aos insumos
utilizados na atividade de mineração e lavra, quais sejam, dinamite, cordel detonante, espoleta,
estopim e correia transportadora, bem como ao coque de petróleo e ao material refratário. A
Relatora reconheceu integralmente os créditos referentes a tais itens.
Em que pesem os argumentos apresentados pela relatora, divirjo quanto a
possibilidade de creditamento para tais insumos, conforme explicarei a seguir.
Isso porque, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.075.508/SC, o direito ao crédito de IPI pressupõe que o insumo seja consumido de forma
imediata e integral no processo de industrialização, mediante ação direta sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida. Não se admite, portanto, a ampliação desse conceito
com base em critérios de essencialidade, tal como ocorre na sistemática do PIS e da Cofins. Bens
que apenas viabilizam, antecedem ou dão suporte à atividade industrial, ainda que indispensáveis
ao resultado produtivo, não se qualificam como insumos creditáveis no regime mais restritivo do
IPI.
Tal compreensão é corroborada pelo Parecer Normativo CST no 65/1979, segundo o
qual apenas se qualificam como produtos intermediários os bens que, embora não se incorporem
ao produto final, sejam consumidos no processo industrial por ação diretamente exercida sobre o
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
16
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida. Excluem-se, assim, os bens que atuam de
forma indireta ou meramente funcional, como aqueles destinados à geração de energia, ao
transporte interno, à proteção ou à manutenção de equipamentos.
Feitas essas considerações gerais, passo ao exame específico dos itens
controvertidos.
2.1. Dos Insumos Empregados na Atividade de Mineração e Lavra
No que se refere aos materiais utilizados na atividade de mineração e lavra, a saber,
dinamite, cordel detonante, espoleta e estopim, entendo que não há direito ao creditamento.
Embora tais itens sejam inegavelmente necessários à obtenção do minério que, em
momento posterior, será submetido ao processo industrial, sua utilização se exaure ainda na
etapa extrativista, vale dizer, em fase anterior e distinta da industrialização propriamente dita. E,
para fins de creditamento de IPI, a obtenção da matéria bruta não se confunde com o processo
industrial.
Desse modo, o fato de tais insumos se revelarem imprescindíveis à atividade
econômica da Recorrente e à respectiva cadeia produtiva não é suficiente, por si só, para lhes
atribuir a natureza de matéria-prima ou de produto intermediário. A disciplina do IPI, como visto,
não autoriza a adoção de critério ampliativo fundado apenas na essencialidade do item ao
processo produtivo global.
Nessas condições, por se tratar de materiais consumidos em etapa anterior à
industrialização, concluo que dinamite, cordel detonante, espoleta e estopim não ensejam direito
ao crédito de IPI.
2.2. Da Correia Transportadora
A mesma conclusão adotada no tópico anterior aplica-se à correia transportadora.
O simples fato de haver contato físico com o material transportado, ou de o
equipamento ser essencial ao fluxo operacional da Recorrente, não basta para qualificá-lo como
produto intermediário para fins de creditamento de IPI. Com efeito, trata-se de bem destinado a
viabilizar o transporte interno do material ao longo do processo produtivo, sem que sobre ele
exerça ação direta de transformação, alteração ou consumo nos moldes exigidos pela legislação e
pela jurisprudência aplicáveis.
Sua função, portanto, é de apoio operacional, e não de atuação direta sobre o
produto em fabricação. Não se cuida de item consumido imediata e integralmente no processo de
industrialização, mas de elemento funcional voltado à movimentação interna de materiais,
circunstância que o afasta do conceito restritivo de insumo creditável no regime do IPI.
Assim, também quanto à correia transportadora, não reconheço o direito ao
crédito.
2.3. Do Coque de Petróleo
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
17
No tocante ao coque de petróleo, igualmente não reconheço o direito ao
creditamento na hipótese de sua utilização como combustível.
Cumpre destacar, de início, que a própria fiscalização já admitiu os créditos nas
hipóteses em que esse produto é utilizado no forno de redução, isto é, na parcela em que se
mistura ao minério de níquel, conforme se extrai do relatório fiscal:

O que remanesce em discussão no presente Recurso Voluntário, portanto, é o
crédito decorrente da aquisição de coque de petróleo empregado na geração de energia na etapa
de beneficiamento e na área de utilidades, notadamente em caldeira.
Nesse ponto, entendo que a utilização do coque de petróleo para geração de calor
ou energia não o qualifica, por si só, como matéria-prima ou produto intermediário. Considerando
sua função predominantemente energética ou térmica, sem atuação direta sobre o produto em
fabricação, tampouco consumo imediato e integral no processo produtivo, o referido insumo não
se enquadra no conceito de insumo creditável para fins de IPI, ainda que componha o custo de
produção e se revele necessário à atividade industrial.
Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência administrativa, como se
observa do Acórdão no 9303-016.699, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
qual se firmou que o coque de petróleo utilizado como combustível não gera crédito de IPI,
reafirmando-se, à luz do REsp no 1.075.508/SC, a impossibilidade de creditamento de materiais
que não se incorporem ao produto final nem sejam consumidos de forma imediata e integral no
processo produtivo, conforme ementado:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/04/2009 a 30/06/2009 COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO
BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção.
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL,
TAMPOUCO CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO
NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
18
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e
integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de industrialização,
conforme o Recurso Especial n° 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009,
proferido pelo STJ, em regime de recurso repetitivo.(...)”
Nessas condições, não reconheço o direito ao crédito relativamente ao coque de
petróleo empregado como combustível na geração de energia ou calor.
2.4. Do Material Refratário
De mesma forma, materiais refratários não geram créditos quando se destinam à
proteção, ao revestimento, à manutenção ou ao funcionamento de fornos, equipamentos e
instalações, ainda que sofram desgaste ao longo do tempo.
Para fins de creditamento, não basta que o bem se deteriore no ambiente fabril.
Exige-se que ele se consuma como insumo da industrialização, mediante ação direta sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida. Se o material atua primordialmente
como elemento de estrutura, proteção ou conservação operacional de equipamento industrial,
não se caracteriza como produto intermediário.
Tal entendimento também se encontra consolidado na jurisprudência da 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acórdão 9303-015.187, conforme se extrai da decisão:
“O aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto
não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
Os materiais refratários se desgastam por conta de sua aplicação direta na linha
produtiva principal. No entanto, não é o suficiente para se enquadrar na categoria
de “produtos intermediários”, pois o refratário não agrega qualquer característica
ao produto, mas sim ao equipamento: proteção das altas temperaturas,
resistência à abrasão e isolamento térmico.
Assim, são acessórios ao forno industrial e aos demais equipamentos, todos
integrantes do ativo imobilizado, razão pela qual não geram direito ao crédito de
IPI.
Os refratários colocados no interior de fornos têm a função de proteger a parede
metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor.
E a função dos fornos é: a queima de combustível gerando calor, que se pretende
transferir a uma substância que se quer aquecer. Logo, o refratário faz parte do
equipamento, e este tem a função de transferir calor gerado pela queima do
combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto, contudo este
contato não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial.
O fato de ocorrer ou não contato com o produto fabricado não modifica as
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903537/2011-24
19
qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que de qualquer
maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos
intermediários a que se refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.”
Em outras palavras, ainda que mantenham contato com o produto e se desgastem
no processo produtivo, os materiais refratários não exercem ação direta sobre o produto em
fabricação apta a qualificá-los como matéria-prima ou produto intermediário. Sua função
primordial recai sobre o próprio equipamento, ao qual se vinculam, razão pela qual não geram
direito ao crédito de IPI.
Assim, nenhum dos itens ora discutidos pode ser considerado passível de
creditamento no regime do IPI, seja por se inserirem em fase anterior à industrialização, seja por
desempenharem funções de apoio, transporte, combustão, proteção ou manutenção operacional,
não atendendo, em qualquer caso, aos requisitos de consumo direto e imediato no processo de
industrialização estabelecidos na legislação de regência e na jurisprudência aplicável.
3. Conclusão
Por essas razões, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 303
DF CARF MF
Original